Tribunal: STF
Processo: RE 87549
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
- Recurso  extraordinário.  Embargos   infringentes parciais rejeitados. Inexistência de ofensa aos arts. 467, 473 e 530 do  Código de Processo Civil ou de dissídio de julgados.  Recurso extraordinário não conhecido.
Correção monetária. Indenização de danos materiais. Atualização do valor mediante correção monetária.
Recurso extraordinário conhecido e provido.